Tribunal: TJSP
Processo: 2062591-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Convolação de recuperação judicial em falência. Agravo de instrumento das devedoras.

Provas da reiterada mora no cumprimento das obrigações do plano de reestruturação, a despeito do comando do art. 54 da Lei de Recuperações e Falências. Inviabilidade econômica que, desse modo, torna imperioso o decreto de quebra, na medida em que não há empresas a preservar. Também decorre da principiologia

Ementa:
Convolação de recuperação judicial em falência. Agravo de instrumento das devedoras.

Provas da reiterada mora no cumprimento das obrigações do plano de reestruturação, a despeito do comando do art. 54 da Lei de Recuperações e Falências. Inviabilidade econômica que, desse modo, torna imperioso o decreto de quebra, na medida em que não há empresas a preservar. Também decorre da principiologia que informa a Lei 11.101/2005, a noção de que a empresa inviável deva ser retirada do mercado.

Descumprimento do plano recuperacional ocorrido em momento anterior ao final do biênio de supervisão judicial.

Indisponibilidade de bens dos sócios das agravantes. De rigor sua manutenção, na medida, para preservação de eventual esvaziamento patrimonial que possa vir a prejudicar direito dos credores da falência, em vista de sentença condenatória em ação em que aqueles respondem por fraude.

Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido, decretada a quebra das agravantes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062591-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ECCO DO
BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062591-66.2020.8.26.0000 -Voto no 21.798 - JM
2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2062591-66.2020.8.26.0000
Comarca:
Campinas 9a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Francisco José Blanco Magdalena
Agravantes:
Ecco do Brasil Informática e Eletrônicos Eireli e FFR
Assessoria Empresarial Ltda. -- Em Recuperação Judicial
Agravado:
O Juízo
VOTO No 21.798
Convolação
de
recuperação
judicial
em
falência. Agravo de instrumento das devedoras.
Provas da reiterada mora no cumprimento das
obrigações do plano de reestruturação, a
despeito do comando do art. 54 da Lei de
Recuperações
e
Falências.
Inviabilidade
econômica que, desse modo, torna imperioso o
decreto de quebra, na medida em que não há
empresas a preservar. Também decorre da
principiologia que informa a Lei 11.101/2005, a
noção de que a empresa inviável deva ser
retirada do mercado.
Descumprimento
do
plano
recuperacional
ocorrido em momento anterior ao final do
biênio de supervisão judicial.
Indisponibilidade de bens dos sócios das
agravantes. De rigor sua manutenção, na
medida,
para
preservação
de
eventual
esvaziamento patrimonial que possa vir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062591-66.2020.8.26.0000 -Voto no 21.798 - JM
3
prejudicar direito dos credores da falência, em
vista de sentença condenatória em ação em que
aqueles respondem por fraude.

Manutenção da decisão agravada. Agravo de
instrumento desprovido, decretada a quebra das
agravantes.
RELATÓRIO.
Ao decidir pela primeira vez neste agravo de
instrumento, deferindo parcialmente liminar, assim sumariei a controvérsia
recursal:
“Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que convolou
a recuperação judicial de Ecco do Brasil Informática e Eletrônicos Eireli e
FFR Assessoria Empresarial Ltda. em falência, bem como determinou a
indisponibilidade de bens dos sócios, ex-sócios e administradores, verbis:
'Vistos.
Páginas 10.138 e seguintes: Em que pese o esforço da administradora e do
gestor judiciais, notadamente com a retomada das operações e o
lançamento da 'vending machine', o que, aliás, merece elogios, tenho que o
resultado financeiro das atividades da recuperanda nos últimos meses é a
essa altura irrisório, na medida em que suficiente apenas para honrar seus
custos de funcionamento, deixando de amortizar o enorme passivo da
recuperanda, no patamar que supera R$ 28 milhões de reais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062591-66.2020.8.26.0000 -Voto no 21.798 - JM
4
Para ilustrar, basta verificar a receita de dezembro/2019, cujo valor de R$
30.870,57 é comprometido com o fluxo normal dos pagamentos dos
créditos extraconcursais.
Não há previsão, mesmo mais otimista, de que as receitas sejam suficientes
para satisfazer sequer parte dos débitos, o que foi agravado pelo fato de que
diversos franqueados manejaram ação judicial para rescindir o contrato,
com isenção do pagamento de royalties e a devolução dos valores
investidos.
A esse respeito, merece destaque o parecer da administradora judicial, em
que reconhece que as recuperandas não conseguem se distanciar da linha do
'break even', isso porque a operação simplesmente paga seus custos apenas,
não tendo qualquer perspectiva de caber no fluxo uma proposta para
pagamento dos credores (vide pag. 10.145).
Não fosse por isso, merece destaque o débito trabalhista sujeito à
recuperação, o qual supera R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), cujo
pagamento estava previsto no plano até o 11o mês subsequente à publicação
da decisão homologatória (25/07/2017), porém não aconteceu.
Está bastante claro, portanto, o descumprimento da obrigação assumida no
plano de recuperação (art. 73, IV, Lei 11.101/05), por absoluta incapacidade
de caixa, mostrando-se inviável economicamente.
Deve-se destacar que o Estado não deve agir para tentar recuperar
empresas evidentemente inviáveis e que não geram benefício social
relevante.
Bem por isso, pautando-me pela preservação do próprio mercado,
esgotados todos os meios para o soerguimento da empresa, entendo ser
preciso decretar a CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062591-66.2020.8.26.0000 -Voto no 21.798 - JM
5
EM FALÊNCIA das empresas 'ECCO DO BRASIL INFORMATICA E
ELETRÔNICOS EIRELI' e 'FFR ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA', constando como sócios o Sr. Savério Marchese, CPF no.
031.354.308-98 e o Sr. Antônio Carlos Martins, CPF no 095.672.918-53,
com fundamento na incapacidade de cumprimento do plano de recuperação
judicial (art. 94, III, alínea g, Lei 11.101/05), além do descumprimento da
proposta aos credores colaboradores, bem como o negócio simulado pelo
ex-gestor buscando esvaziar quase todo o ativo remanescente com
transferências bancárias para terceiros, com o objetivo de fraudar credores
(art. 94, III, alínea b, Lei 11.101/05).
Por consequência, com fundamento no art. 99, VII, da Lei 11.101/05,
DECRETO o afastamento e a indisponibilidade dos bens dos sócios, ex-
sócios, administradores e das pessoas jurídicas recuperandas, notadamente
do Sr. Savério Marchese, CPF no. 031.354.308-98 e do Sr. Antônio Carlos
Martins, CPF no 095.672.918-53, haja vista os indícios veementes de terem
cometido crime previsto na Lei 11.101/05 e o negócio simulado pelo ex-
gestor da recuperanda (art. 64, Lei 11.101/05), envolvendo todo o ativo
remanescente, com o objetivo de fraudar os credores e a quebra da boa-fé
objetiva, com a ocultação do verdadeiro local das atividades empresariais, ao
menos até o desfecho do incidente de desconsideração que deverá ser
oportunamente aberto pela administradora judicial.
Oficie-se aos Cartórios de Registro de Imóveis, nos moldes descritos às
pags. 10.168/10.169, requisitando-lhes as cópias atualizadas das referidas
matrículas. A presente decisão, assinada digitalmente, servirá como ofício.
Em prestígio ao princípio da celeridade processual deverá o patrono da
parte interessada providenciar a impressão desta decisão diretamente no
sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para seu cumprimento,
instruindo com cópia de pags. 10.168/10.169, dispensada a impressão pela
serventia.
Fica ressalvada a possibilidade de análise pela administradora judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062591-66.2020.8.26.0000 -Voto no 21.798 - JM
6
autorizada por comitê de credores, da manutenção dos contratos caso
cumpram com os requisitos previstos no art. 117, Lei n. 11.101/05.
AUTORIZO, também, a manutenção do funcionamento provisório das
atividades das falidas, nos moldes do art. 99, XI da Lei 11.101/05, haja vista
a vantagem à coletividade de credores, isso porque a arrecadação do bem
intangível, mediante a alienação da marca 'Balão da Informática', implica em
mantê-la no mercado aos olhos do consumidor, o que certamente lhe
agregará valor, buscando, em última análise, preservar o valor desse ativo.
Para garantir o funcionamento provisório da atividade empresarial, em
benefício da coletividade dos credores, tendo em vista a situação já
consolidada, MANTENHO o atual gestor judicial para desempenhar suas
atividades nessa nova fase processual, nos moldes dos arts. 64 e 65 da Lei
11.101/05, transferindo-lhe todas as obrigações e deveres atinentes à gestão
do negócio, sob a fiscalização da administradora judicial, que também se
propôs a trabalhar como Administradora Judicial no procedimento
falimentar.
Intimem-se o gestor e a administradora para estimar seus honorários, bem
como para fins do art. 22, III, devem:
a) ser intimados para que em 48 horas assinem o termo de compromisso,
sob pena de substituição (arts. 33 e 34);
b) proceder a arrecadação dos bens e documentos (art. 110), bem como a
avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se
encontrem (arts. 108 e 110), para realização do ativo (arts. 139 e 140), sendo
que ficarão eles 'sob sua guarda e responsabilidade' (art. 108, parágrafo
único), podendo providenciar a lacração, para fins do art. 109, ficando
autorizada a manutenção do funcionamento provisório das atividades das
falidas, nos moldes do art. 99, XI da Lei 11.101/05;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062591-66.2020.8.26.0000 -Voto no 21.798 - JM
7
c) quando da apresentação do relatório previsto no art. 22, III, 'e' da Lei
11.101/05, deverá a Administradora Judicial protocolá-lo digitalmente
como incidente à falência, bem como eventuais manifestações acerca do
mesmo que deverão ser protocolizadas junto ao referido incidente.
1) Fixo o termo legal (artigo 99, II), nos 90 dias do pedido de recuperação
judicial.
2) A administradora judicial deve apresentar, no prazo de cinco dias, a
relação nominal de credores (EM MEIO ELETRÔNICO E FORMATO
DE MINUTA), descontando o que já foi pago ao tempo da recuperação
judicial e incluindo os créditos que não estavam submetidos à recuperação
(artigo 99, III), se for o caso indicando a possibilidade de aproveitar o edital
do artigo 7, § 2o, da Lei n. 11.101/05, para tal, desde que não existam
pagamentos durante a recuperação judicial.
3) Deve, ainda, o sócio Sr. Savério Marchese, CPF n. 031.354.308-98,
cumprir o disposto no artigo 104 da LRF, devendo comparecer em cartório
no prazo de dez dias para assinar termos de comparecimento e prestar
esclarecimentos, que deverão ser apresentados na ocasião por escrito.
Posteriormente, havendo necessidade, será designada audiência para
esclarecimentos pessoais dos falidos.
4) Ficam advertidos, ainda, que para salvaguardar os interesses das partes
envolvidas, e verificado indício de crime previsto na Lei n. 11.101/2005,
poderão ter a prisão preventiva decretada (art. 99, VII).
5) Determino, nos termos do art. 99, V, a suspensão de todas as ações ou
execuções contra as falidas (empresas), ressalvadas as hipóteses previstas
nos §§ 1o e 2o do art. 6o da mesma Lei, ficando suspensa, também, a
prescrição.
6) Proíbo a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062591-66.2020.8.26.0000 -Voto no 21.798 - JM
8
falidas, sem autorização judicial, ressalvados os bens cuja venda faça parte
das atividades normais da devedora, afinal autorizada a continuação
provisória das atividades (art. 99, VI).
7) Determino a expedição de ofícios (art. 99, X e XIII) aos órgãos e
repartições públicas (União, Estado e Município; Banco Central, DETRAN,
Receita Federal, etc.), autorizada a comunicação 'on-line' imediatamente,
bem como à JUCESP para fins dos arts. 99, VIII, e 102
8) Expeça-se edital, nos termos do art. 99, parágrafo único, da Lei
11.101/2005, com a lista de credores atualizada pela falida. Caso não
cumprido, deverá ser aproveitada a relação do art. 7o, § 2o, da LRF
apresentada na fase da recuperação judicial.
Por fim, advirto que incumbirá à Administradora Judicial promover a
realização do ativo e perseguir a responsabilidade pelos desvios patrimoniais
e a prática de atos prejudiciais à sociedade e aos credores. Int. (com ciência
ao MP.' (fls. 10.247/10.251, na numeração dos autos de origem).
As agravantes argumentam, em síntese, que (a) o art. 61 da Lei 11.101/05
prevê que o devedor ficará em recuperação judicial até que se cumpram
todas as obrigações previstas no plano que vencerem no prazo de 2 anos da
concessão da recuperação; (b) como o plano aprovado não previa carência,
o biênio de fiscalização iniciou-se com a publicação da decisão que
homologou o plano, em 25/7/2017; (c) escoado o período previsto no art.
61 da Lei 11.101/05, no caso de descumprimento de qualquer obrigação,
qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com
base no art. 94 da Lei; (d) a possibilidade de decretação de quebra com
fundamento no descumprimento do plano só era possível até 25/7/2019;
(e) a administradora judicial requereu a convolação da recuperação judicial
em falência apenas em 5/2/2020; (f) o negócio realizado pelo ex-gestor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062591-66.2020.8.26.0000 -Voto no 21.798 - JM
9
mencionado na decisão recorrida, consiste em contrato de mútuo, que está
sendo discutido nos autos do incidente 0000842-65.2019.8.26.0114, estando
pendente de julgamento agravo de instrumento contra decisão nele
proferida; (g) não há que se falar em esvaziamento de patrimônio; (h) no
plano recuperacional ficou 'vedada apenas a alienação de seu ativo permanente em
favor de terceiros, não a sua utilização como um instrumento de negócio, como ocorreu no
caso em tela, onde o contrato estipulou rendimentos de 1% ao mês'; (i) a
administradora judicial questionou valores depositados para a conta de
Clodoaldo Alves, prestador de serviços contábeis para as recuperandas,
contudo, foram apresentados diversos documentos que demonstram que os
valores eram destinados ao pagamento de contas da Ecco.
Requerem efeito suspensivo e, a final, o provimento do agravo, com a
reforma da decisão agravada.
É o relatório.
Tendo em vista os relevantes fundamentos trazidos nas suas razões
recursais, mormente diante da repercussão que a bancarrota terá perante os
franqueados das agravantes, sendo evidente o periculum in mora, dada a
drasticidade dos efeitos de uma falência, defiro à agravante parcial efeito
suspensivo, limitadamente à quebra, que valerá até a vinda da manifestação
dos interessados.
Mantenho, no mais, a decisão agravada, especialmente no que tange à
indisponibilidade dos bens dos sócios, ex-sócios e administradores, bem
assim dos bens das pessoas jurídicas recuperandas, especialmente Savério
Marchese e Antônio Carlos Martins, o que faço pelos próprios
fundamentos da decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062591-66.2020.8.26.0000 -Voto no 21.798 - JM
10
Mantenho também a determinação de expedição de ofícios a Cartórios de
Registro de Imóveis, tal qual está na decisão do Exmo. Sr. Dr. Juiz de
Direito da 9a Vara Cível de Campinas.
Oficie-se com urgência.
Após, ao administrador e ao gestor judicial.
Por fim, à P.G.J.
Intimem-se.” (fls. 26/34; itálico do original).
Manifestação da administradora judicial a fls.
40/60, pelo não provimento do recurso.
Parecer do douto representante da P.G.J. a fls.
65/71, opinando igualmente pelo desprovimento do agravo.
Manifestação do gestor judicial a fls. 73/75.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Mantenho, data venia, a decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062591-66.2020.8.26.0000 -Voto no 21.798 - JM
11
De início, relevante destacar as informações
prestadas pela administradora judicial a respeito do deslinde do processo
recuperacional, do descumprimento do plano e da (in)viabilidade das
empresas:
“Conforme sinalizado por esta Administradora Judicial nos autos da
Recuperação Judicial (autuada sob o no 1003324-71.2016.8.26.0114), desde
o início do procedimento recuperacional, até o afastamento do sócio
administrador e, por consequência, do ingresso do Gestor Judicial, as
informações de cunho financeiro e contábil das Agravantes, quando
oferecidas, vinham após muitos obstáculos.
Diante de tal fato, esta Auxiliar enfrentou muitos contratempos para
trabalhar na Recuperação Judicial das Agravantes frente à recusa de
fornecimento de documentos básicos para a fiscalização das atividades
empresariais, como por exemplo balanços, razão analítico, balancetes,
composição do passivo tributário, dentre outros.
Não obstante, documentos simples como contratos firmados com
colaboradores, comprovantes de pagamento e controle de inadimplência,
também não eram disponibilizados à esta Administradora.
Tais falhas e atrasos vinham ocorrendo desde 2017, entretanto, já no
início de 2018, episódios como esse se tornaram ainda mais
recorrentes, quando, por exemplo, da problemática no fornecimento de
documentos contábeis imprescindíveis à elaboração dos Relatórios Mensais
de Atividades - RMA dos meses de janeiro/2018 a março/2018.
À fls. 284 do incidente de Exibição de Documento ou Coisa, autuado sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062591-66.2020.8.26.0000 -Voto no 21.798 - JM
12
no 0012303-39.2016.8.26.0114, onde essa Administradora carreia os
relatórios mencionados, tem-se que os relativos aos meses acima descritos
foram entregues apenas em meados de maio/2018, em razão da total
desídia das Recuperandas, o que prejudicou a habitual e diligente
fiscalização realizada por esta Administradora Judicial.
Ainda, de acordo com o advertido por esta Auxiliar do Juízo nos autos
recuperacionais (fls. 6.964/6.966, 7.060/7.061, 7.137/7.141, 7.238/7.240,
7.695/7.702) a recusa e atraso na entrega da documentação necessária
à fiscalização perdurou por todo o ano de 2018 e, frente a esse mesmo
contexto, houve determinação do MM. Juízo da 9a Vara Cível da Comarca
de Campinas/SP, a fim de exigir a apresentação integral dos documentos
pelas Agravantes (fls. 7.011, 7.070, 7.126 e 7.247 dos autos de origem).
No incidente acima mencionado, a Administradora Judicial cumpria sua
obrigação legal de apresentação dos Relatórios Mensais de Atividades e, até
mesmo no próprio incidente, as Agravantes foram intimadas a apresentar a
documentação faltante (fls. 247, 391 e 430 daqueles autos), contudo, as
ordens não foram atendidas (fl. 472 do incidente em questão).
Como dito, o atraso e recusa na entrega da documentação persistiu por
todo o ano de 2018. De agosto/2018 a setembro/2018, por exemplo, não
houve fornecimento de documentação, a qual foi recebida por esta Auxiliar
apenas em novembro do referido ano e ainda de forma incompleta,
conforme
demonstrado
à
fl.
467
do
incidente
de
no
0012303-39.2016.8.26.0114.
Em continuidade, esta Administradora esclareceu que a dinâmica de
operações adotada pela Ecco do Brasil com seus colaboradores,
principalmente com a FFR Assessoria, ambas Agravantes, nunca teve sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062591-66.2020.8.26.0000 -Voto no 21.798 - JM
13
regularidade comprovada.
Como informado, mesmo na época a Agravante FFR Assessoria não
compondo a Recuperação Judicial, todos os valores de receita da Ecco do
Brasil, gerados por meio da exploração de seu negócio nos modelos de
marketplace e franchising, passavam pela FFR Assessoria antes de lhe
serem transferidos, ocasião em que, ao ser questionada, a Agravante Ecco
do Brasil alegava que a FFR Assessoria era sua 'gestora de caixa'.
Dessa forma, na tentativa de explicar o funcionamento da dinâmica citada,
nunca esclareceu, por exemplo, como seu faturamento ficou ZERADO
em julho/2018, apesar da notória existência de mais de 100 (cem)
franqueados à época (fl. 410 do incidente anteriormente mencionado).
Assim sendo, restaram, por diversas vezes, tentadas soluções extrajudiciais e
judiciais para o cumprimento fiel da determinação legalmente prevista no
art. 22, inc. II, alínea 'a' da Lei no 11.101/053 por esta Auxiliar, contudo,
não se logrou êxito.” (fls. 44/46; negrito do original).
Munido de tais informações, opinou nesta
instância a Procuradoria Geral de Justiça, oficiando o ilustre Dr. MÁRIO
AUGUSTO BRUNO NETO:
“No caso concreto, informou o administrador judicial, com riqueza de
detalhes, que as recuperandas impunham obstáculos ao fornecimento de
documentos e que o plano de recuperação judicial vinha sendo
descumprido, o que, autoriza a quebra.
Com efeito, pela leitura dos autos tem-se que o plano de recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062591-66.2020.8.26.0000 -Voto no 21.798 - JM
14
judicial foi aprovado pela assembleia geral de credores no dia 08 de junho
de 2017 e homologado judicialmente em 25 de julho de 2017.
A partir daí, firmou-se o termo inicial para o cumprimento das obrigações,
especialmente o pagamento aos credores trabalhistas, observado o prazo
previsto no artigo 54 da LREF.
Ora bem. Conforme constou na manifestação do administrador judicial às
40/60, os credores trabalhistas deveriam ter sido pagos até o 11o mês
subsequente à data de homologação do plano de recuperação judicial, isto
é, os pagamentos deveriam ter sido realizados até junho de 2018, o que não
ocorreu.
Some-se a isso o fato de as agravantes descumprirem o plano de
recuperação judicial também em relação aos credores colaboradores, que
deveriam ter sido pagos sem deságio.
Nesse contexto, anoto que, enquanto não decretado o encerramento da
recuperação judicial, não há que se falar em término do prazo de
fiscalização judicial.
Ademais, segundo informou o administrador judicial às fls. 49, as
agravantes não obtêm lucro em sua operação, sendo o seu resultado
suficiente apenas para arcar com os seus próprios custos, o que evidencia
que não se trata de atividade economicamente viável.” (fls. 67/68;
destaquei).
Pois bem.
Doutrinam LUÍS FELIPE SPINELLI et alii:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062591-66.2020.8.26.0000 -Voto no 21.798 - JM
15
“Nem toda empresa merece ser preservada. Não existe, no direito brasileiro
ou em qualquer outro dos que temos notícia, um princípio da 'preservação
da empresa a todo custo'. Na verdade, a LREF consagra, no sentido
exatamente oposto, um princípio complementar ao da preservação da
empresa que é o da retirada do mercado da empresa inviável.
Ora, não é possível nem razoável exigir que se mantenha uma empresa a
qualquer custo; quando os agentes econômicos que exploram a atividade
não estão aptos a criar riqueza e podem prejudicar a oferta de crédito, a
segurança e a confiabilidade do mercado, é sistematicamente lógico que eles
sejam retirados do mercado, o mais rápido possível, para o bem da
economia como um todo, sempre com a finalidade de se evitar a criação de
maiores problemas. (...) Tem-se, portanto, que somente deve ser passível de
recuperação a empresa economicamente viável.” (ob. cit., pág. 77/78).
Em linha similar, leia-se v. acórdão da 2a Câmara
de Direito Empresarial deste Tribunal, da lavra do ilustre Desembargador
CARLOS ALBERTO GARBI:
“DECRETO DE FALÊNCIA. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL NA QUEBRA DA RECUPERANDA. A FALÊNCIA É
MEDIDA EXTREMA QUE DEVE SER DECRETADA, ESGOTADOS
TODOS OS MEIOS PARA O SOERGUIMENTO DA EMPRESA.
VIABILIDADE EMPRESARIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO NOS
AUTOS. EXPRESSIVO PASSIVO, EM MUITO SUPERIOR AO
ATIVO. FORTES SUSPEITAS DE IRREGULARIDADES NÃO
COMBATIDAS
NOS
AUTOS.
ATIVIDADE
EMPRESARIAL
IRRECUPERÁVEL. FALÊNCIA BEM DECRETADA. Decreto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062591-66.2020.8.26.0000 -Voto no 21.798 - JM
16
falência. Pedido de Recuperação judicial convolado em decreto de quebra.
Empresa inviável. Falência. Medida extrema. Esgotamento de todos os
meios para o soerguimento da atividade empresarial. Princípio da
preservação da empresa. Princípio da função social. Lei no 11.101/2005. A
empresa que deve ser preservada para que cumpra sua função social é
aquela que se apresenta viável. A empresa deve ter a possibilidade de se
reerguer, de dar continuidade à atividade desenvolvida e de produzir e gerar
lucros futuros, apesar da crise econômico-financeira pela qual passa e que
impede sejam honrados momentaneamente seus compromissos. Paralisação
das atividades empresariais e perda do valor dos ativos caracterizada.
Processo de recuperação judicial em tramitação há mais de seis anos sem
cumprimento do plano. Situação que não pode ser admitida. A inoperância
das recuperandas, atreladas às irregularidades cometidas na condução da
recuperação judicial, revela justamente que a continuidade da atividade
empresarial não é viável. Há suspeita de que os agentes presentes na
recuperação voltaram-se à prática de simulações. Tudo a fim de salvar os
ativos valiosos, em detrimento dos credores, o que não pode ser
desconsiderado no decreto de falência. Ademais, o que fica claro nos autos
é que já não se cuida de recuperação de empresa, mas de liquidação de
ativos, visto que tudo que havia disponível foi entregue. Há uma distorção
nesse tipo de recuperação, porque não visou soerguimento da empresa, mas
a distribuição de ativos entre os credores que participaram do processo,
excluindo-se os demais, inclusive a Fazenda Pública. Situação de insolvência
irrecuperável. Falência bem decretada. Recurso não provido.” (AI
2166475-19.2017.8.26.0000, CARLOS ALBERTO GARBI).
É o caso, data venia, das agravantes.
Há elementos suficientes nos autos para provar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062591-66.2020.8.26.0000 -Voto no 21.798 - JM
17
(a) o descumprimento do plano recuperacional; (b) a mora injustificável da
recorrente no tocante aos pagamentos de credores; (c) falta de iniciativas
processuais relevantes, desde a decisão de fls. 26/34, que suspendeu os
efeitos da bancarrota.
Relembre-se que o art. 94, III, da Lei
11.101/2005 elenca atos que, quando praticados pela recuperanda,
objetivamente ensejam a convolação da recuperação judicial em falência.
Ademais, conforme noticiado pela administradora
judicial, o descumprimento do plano recuperacional deu-se antes mesmo
do biênio de supervisão judicial.
Imperiosa, consequentemente, a manutenção do
decreto de quebra, que retira do mercado empresas que, evidentemente,
tornaram-se inviáveis.
Da
mesma
maneira
deve-se
manter
a
indisponibilidade de bens dos sócios das empresas, uma vez que há
discussão sobre fraude na ação 0000842-65.2019.8.26.0114, em que houve
sentença condenatória ainda não transitada em julgado , para fins de se
assegurar eventual esvaziamento a que possa vir a causar prejuízos a
credores da falência.
Nesta linha, na jurisprudência das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062591-66.2020.8.26.0000 -Voto no 21.798 - JM
18
“Agravo de instrumento Incidente de desconsideração de personalidade
jurídica com pedido de extensão dos efeitos da falência Decisão agravada
que deferiu antecipação de tutela, para decretar a extensão dos efeitos da
falência e a indisponibilidade de bens de sócios e ex-sócios da falida
Inconformismo do réu L.C. de M. Não acolhimento Apesar do teor da
decisão agravada, o efeito concreto emanado dela limita-se à
indisponibilidade de bens, que é o que interessa neste recurso - Para fins de
concessão de antecipação de tutela consistente em indisponibilidade de
bens (bloqueio/arresto), basta a existência da probabilidade do direito (i.e.,
fortes indícios do preenchimento dos requisitos do art. 50, do CC) e do
risco ao resultado útil do processo No caso, esses indícios e o risco estão
presentes, e são ressaltados pela transcrição de conversa via Skype na qual o
agravante sugere que a solução para os problemas da empresa seria 'esvaziá-
la' Decisão mantida Recurso desprovido. “
(AI 2008289-87.2020.8.26.0000, GRAVA BRAZIL; grifei).
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial convolada em falência.
Empregado da empresa recuperanda que constitui outra e procede à
transferência de valores entre as pessoas jurídicas. Decretação de
indisponibilidade de bens que se justificava, embora não a litigância de má-
fé, por isso afastada. Decisão neste ponto revista. Recurso provido em
parte.”
(AI 2144753-26.2017.8.26.0000, CLÁUDIO GODOY; grifei).
Assim sendo, como dito, mantenho a decisão
agravada.

Vindo a prevalecer este meu voto, oficie-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062591-66.2020.8.26.0000 -Voto no 21.798 - JM
19
prontamente, assim que concluído o julgamento virtual, ao douto Juízo a
quo.
DISPOSITIVO.
Nego provimento ao agravo de instrumento.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente,
influentes na elaboração deste voto.
Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu
julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual, em razão dos
correntes embaraços aos trabalhos forenses, motivados pela pandemia.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator